Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600456-65.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
03/03/2021
Número: 0600456-65.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 02/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600456-65.2020.6.16.0188
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda
Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600456-65.2020.6.16.0188,
que julgou improcedente o pedido, haja vista que não restou demonstrado nos autos que a
requerida tenha utilizado na sua campanha eleitoral de fotografias ou vídeos produzidos para os
informes do Município de Pinhais. (Representação, com pedido de liminar, proposta pela Coligação
Verdade, Realidade e Honestidade em face da candidata Marli Paulino Fagundes, por suposta
violação ao art. 73, da Lei n. 9.504/97. Alega, em síntese, a coligação representante que a candidata
e atual mandatária do município de Pinhais vem veiculando propaganda institucional em seu perfil
pessoal de agente público nas redes sociais. Junta vários prints de postagens realizada pela
candidata em seu perfil pessoal, no qual estão sendo divulgadas realizações de sua gestão frente à
Prefeitura de Pinhais. Argumenta que tal prática é vedada pela legislação eleitoral, caracterizando-
se como divulgação de propaganda institucional em período vedado, comprometendo a isonomia
entre os candidatos. Requereu, liminarmente, a remoção das postagens constantes da inicial do
perfil da candidata na rede social Facebook, sob pena de aplicação de multa diária. Por fim, pugna
pela condenação da representada na obrigação de fazer consistente na retirada das postagens e ao
pagamento de multa em seu grau máximo). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO
PREFEITO (RECORRENTE)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO (RECORRENTE)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARLY PAULINO FAGUNDES (RECORRIDO)
RAFAEL ALVES SERVILHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
26247
066
01/03/2021 18:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.247

RECURSO ELEITORAL 0600456-65.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO PREFEITO
- OAB/PR0037227
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
RECORRENTE: ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO
- OAB/PR0037227
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
RECORRIDO: MARLY PAULINO FAGUNDES
- OAB/PR0073945
ADVOGADO: RAFAEL ALVES SERVILHA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
-
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. REALIZAÇÃO DE
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PERÍODO VEDADO. ARTIGO 73,
VI, ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. JULGADA IMPROCEDENTE.
INSURGÊNCIA - POSTAGENS SOBRE ATOS E SERVIÇOS
REALIZADOS PELA PREFEITURA NO PERFIL DO FACEBOOK DE
CANDIDATA À REELEIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA A PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. NÃO UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA
PRODUZIR A PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO OSTENSIVA
DE SÍMBOLOS, BRASÕES OU SERVIDORES MUNICIPAIS NOS
MATEIRIAS. DIVULGAÇÃO DE REALIZAÇÕES. REGULAR EXERCÍCIO
DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Postagens de candidata à reeleição em sua página pessoal no
Facebook. Suposta veiculação de publicidade institucional. Conduta
vedada pelo artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº9.504/97.
2.Ausência de comprovação de que as publicidades foram custeadas com
recursos públicos ou replicadas dos canais oficiais do Município.
3.Postagens que não evidenciam uso efetivo e abusivo da máquina
estatal em proveito da candidatura da requerida, o que realmente poderia
causar desiquilíbrio ao pleito.

4.É permitido ao candidato à reeleição divulgar seus feitos e obras
realizados durante sua gestão, o que configura exercício de sua liberdade
de expressão.
5.O brasão do município aparece apenas esporadicamente, em captação
de imagens externa de prédios públicos, aposto em placa de identificação
do local.
6.Na mesma linha, ainda que alguns servidores municipais apareçam em
algumas imagens, não se depreende que estes efetivamente endossem
ou participem da campanha da recorrida, tampouco que houve a
interrupção de suas funções para a produção do material.
7.Não se extrai das publicações impugnadas a prática de conduta vedada
prevista pela legislação.
8.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/02/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTOem
face da sentença proferida pelo
, que julgou
Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais/PR

improcedente a Representação Eleitoral por conduta vedada ajuizada em detrimento de
.
MARLY PAULINO FAGUNDES
2.Em suas razões recursais (ID 16331466) o recorrente alegou, em síntese, que:
a) eventual custeio ou não da publicidade com recursos públicos é questão irrelevante para a
configuração da publicidade institucional vedada, vez que o artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da
LE busca principalmente garantir o equilíbrio entre os candidatos na disputa;
b) no caso dos autos, a confusão entre a figura do ente público e a prefeita é evidente, vez que
divulga imagens de símbolos da cidade, servidores públicos municipais, o Brasão da Prefeitura,
entre outros;
c) a recorrida buscava com as postagens passar a ideia de que é a única e exclusiva
responsável por todas as obras realizadas na cidade;

d) a página pessoal da chefe do executivo de Pinhais possui grande influência sobre os
munícipes e vínculo prático considerável ao ente público, sendo indispensável que não rompa
as barreiras de sua influência política e social frente à cidade, para benefício exclusivamente
próprio durante o pleito eleitoral;
e) não se pode admitir que a autoridade pública possa transferir as publicações do sítio oficial
do Município para o seu perfil pessoal, o que ocorreu no caso em apreço, rompendo o princípio
da paridade de armas;
f) ao apropriar-se de institutos públicos e desta forma livremente veiculá-los em publicidade
institucional, como o Brasão do Município, diga-se, o principal símbolo do ente público
municipal, além de servidores uniformizados, entre outros, a alcaide dá literalmente um passo à
frente para penetrar no campo das ilicitudes, visto que se denota uma flagrante centralização
indevida da máquina para si própria, influindo em grave desiquilíbrio no pleito, o que
objetivamente causaria danos irreversíveis à estrutura do processo eleitoral.
3.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a
ilegalidade das condutas denunciadas, aplicando-se a reprimenda legal em seu grau máximo,
em razão do elevado número de publicações ilegais de publicidade institucional.
4.A recorrida apresentou contrarrazões (ID 16331566) pugnando pelo desprovimento do
recurso, sustentando para tanto que:
a) cumpriu com a determinação legal de proibição de veiculação de publicidade institucional no
período vedado, informando inclusive tal fato no site institucional do Município;
b) manteve em seu perfil pessoal no Facebook conteúdos que se encontram totalmente dentro
dos limites estabelecidos pela legislação eleitoral;
c) o conceito de propaganda institucional exige a utilização de recursos públicos e a estrutura
da administração pública municipal, o que jamais ocorreu em seu perfil;
d) as postagens impugnadas tratam de divulgação das realizações da gestão da recorrida
como prefeita municipal, o que não encontra óbice na legislação eleitoral e é admitido pela
jurisprudência;
e) as imagens veiculadas foram realizadas pela equipe de campanha da recorrida, sem
utilização de servidores ou equipamentos públicos;
f) a suposta utilização do brasão da prefeitura corresponde a registro de placa que identifica
unidade de saúde, em espaço de livre circulação e utilização;
g) ao divulgar os atos de sua gestão a recorrida se encontra a mercê de receber críticas;
h) o que o recorrente pretende é impedir a recorrida de divulgar seu trabalho, ao mesmo tempo
em que pretende desferir críticas a sua gestão, o que acarretaria a quebra de paridade de
armas e desequilíbrio do pleito;
i) a recorrida jamais se utilizou de slogan ou brasão do Município de Pinhais em suas
postagens, inexistindo qualquer confusão entre sua campanha e a Administração Pública
Municipal.

5.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 21953766) manifestando-se pelo
conhecimento e provimento do recurso eleitoral sustentando que várias foram as
,

postagens com caráter explicitamente institucional, ainda que não comprovados gastos
públicos para tanto. Ressaltou não ser aceitável que o gestor se apoie em feitos passados, que
inevitavelmente demandaram gastos públicos, publicando-os de forma gratuita na internet.
Sustentou que a conduta vedada em apreço possui natureza geral e objetiva, sendo
desnecessária a demonstração de utilização de verbas públicas, bem como verificação do
intuito eleitoral.
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade, o recurso
merece conhecimento.
2.Conforme relatado, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona

Eleitoral de Pinhais/PR, que julgou improcedente a representação ajuizada por ALOISIO

JUSTINO DO NASCIMENTO em face de MARLY PAULINO FAGUNDES. O
recorrente, apontando diversas postagens realizadas no perfil pessoal da recorrida no
Facebook, sustenta a ocorrência da prática da conduta vedada do artigo 73, inciso VI, alínea b,
da Lei nº9.504/97.
3.O referido dispositivo legal possui a seguinte redação:
“Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção de propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça
Eleitoral” (grifo nosso).

4.Veja-se algumas das publicações juntadas na inicial que, segundo o recorrente,
caracterizariam a veiculação de publicidade institucional em período vedado:

5.De plano, é de se ressaltar que não há nos autos comprovação de que as publicidades foram
custeadas com recursos públicos ou retiradas dos canais oficiais do Município, com simples
replicação no perfil pessoal da recorrida.

6.Contudo, estes requisitos não são os únicos aptos a evidenciar a publicidade institucional
vedada pela legislação, razão pela qual se faz necessária uma análise mais aprofundada das
postagens ora impugnadas.
7.De fato, o objetivo do legislador ao estabelecer a conduta vedada em análise é o de preservar
o equilíbrio do pleito, impedindo que aqueles investidos no mandato utilizem a máquina pública
em seu proveito, com fins eleitoreiros.
8.De outro lado, é preciso respeitar a esfera da liberdade de expressão dos candidatos,
protegida expressamente pelos artigos 5º, incisos IV e IX e 220, ambos da Constituição
Federal. Ou seja, é de se observar o direito daqueles que são ou foram detentores de cargo
eletivo de divulgarem suas realizações, visando conquistar o apoio do eleitorado.
9.No presente caso, analisando as postagens impugnadas, verifica-se que estamos diante
desta segunda hipótese. Isto é, os materiais se consubstanciam na divulgação dos feitos e
obras realizados pela recorrida durante a sua gestão como prefeita da cidade de Pinhais,
replicados exclusivamente em perfil pessoal no Facebook, o que configura exercício da sua
liberdade de expressão, enquanto candidata à reeleição.
10.Ademais, não se depreende, em nenhuma delas, uso efetivo e abusivo da máquina estatal
em proveito da candidatura da requerida, o que realmente poderia causar desiquilíbrio ao
pleito.
11.Cumpre ressaltar que conforme o sustentado pela recorrida em suas contrarrazões, a
candidatura de quem já é detentor de cargo público possui duas facetas: ao mesmo tempo em
que permite a divulgação de suas realizações durante o mandato, pode desencadear também
críticas em relação a sua gestão.
12.Assim, permitir somente as críticas, retirando a prerrogativa da gestora de divulgar seus
atos, poderia desencadear, como já dito, desiquilíbrio ao pleito.
13.Veja-se o atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte sobre o tema:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO EM PERFIL PARTICULAR DE REDE SOCIAL. UTILIZAÇÃO
DA MÁQUINA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DESPROVIMENTO.
1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial eleitoral interposto
para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação de investigação
judicial eleitoral por uso indevido dos meios de comunicação social e conduta vedada.
2.O desequilíbrio gerado pelo emprego da máquina pública é a essência da vedação à
publicidade institucional prevista no art.73, VI, b, da Lei nº9.504/1997, que objetiva assegurar
a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
3.A veiculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços e/ou campanhas de
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais em perfil privado de rede social não se
confunde com publicidade institucional autorizada por agente público e custeada com
recursos públicos, a qual é vedada nos três meses que antecedem as eleições (art.73, VI, b,
da Lei nº9.504/1997).

4.É lícito aos cidadãos, inclusive os servidores públicos, utilizarem–se das redes sociais tanto
para criticar quanto para elogiar as realizações da Administração Pública, sem que tal conduta
caracterize, necessariamente, publicidade institucional.
5.Da moldura fática do acórdão regional se extrai que: (i) houve divulgação de realizações do
governo municipal, por meio de fanpage gerenciada pelo primeiro agravado, servidor público,
fora do seu horário de trabalho; (ii) não há notícia do emprego de recursos ou equipamentos
públicos para a produção e divulgação das postagens, integralmente feitas sob
responsabilidade do agravado, inclusive no que diz respeito à digitalização de encarte
distribuído pela Prefeitura antes do período vedado; e (iii) inexiste prova de que tenha havido
o uso de algum artifício nas postagens impugnadas que permitisse caracterizá–las como
redirecionamento dissimulado de publicidade institucional autorizada ou mantida por agente
público em período vedado.
6.Acertada, portanto, a conclusão de que tal conduta está protegida pela liberdade de
expressão (arts.5º, IV e IX, e 220 da Constituição Federal) e não configura publicidade
institucional (...) (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº37615, Acórdão, Relator(a) Min. Luís
Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 74, Data 17/04/2020).

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. POSTAGENS SOBRE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS
PELA PREFEITURA EM PERFIL PESSOAL NO FACEBOOK. CONDUTA VEDADA. ARTIGO
73, VI, ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA A
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE LIBERDADE DE
EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.No presente caso, o Recorrido, então Prefeito do município de Pontal do Paraná, veiculou
em sua página pessoal no site Facebook, postagens sobre obras e serviços realizados pela
Prefeitura Municipal durante sua gestão.
2.A veiculação de postagens sobre obras e serviços públicos em perfil pessoal de rede social
do agente público, por si só, não configura a publicidade institucional vedada pelo artigo 73,
inciso VI, alínea “b”, da Lei nº9.504/97.
3.Não se verifica a utilização de símbolos, brasões ou slogans do município e, tampouco, a
utilização de recursos públicos para a realização da postagem, razão pela qual não se
configura a publicidade institucional.
4.Recurso conhecido e não provido (TRE-PR. RE 0600096-15.2020.6.16.0194. Rel. Dr.
Roberto Ribas Tavarnaro. Acórdão nº57.611. Publicado no DJE em 10.12.2020).

14.Não se ignora que, conforme apontado pelo recorrente, em algumas das postagens
impugnadas é possível vislumbrar o brasão do município, estampado em placas identificadoras
de unidades de saúde. Veja-se:

15.Entretanto, a situação difere daquela enfrentada por esta Corte no julgamento do RE
nº060035-61.2020.6.16.0031, de relatoria do Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, cuja decisão restou
assim ementada:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM REDE SOCIAL
PRIVADA DE PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO NO PERÍODO VEDADO. USO DE SLOGAN E
BRASÃO DO MUNICÍPIO. APROPRIAÇÃO DA IMAGEM DO MUNICÍPIO EM FAVOR DE
PRÉ-CANDIDATO. MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA INSTITUCIONAL NO PERÍODO
VEDADO. USO DE RECURSOS PRIVADOS. IRRELEVÂNCIA. CARACTERIZAÇÃO DA
CONDUTA VEDADA PREVISTA NO ART.73, VI, B DA LEI DAS ELEIÇÕES. VALIDADE
PROBATÓRIA DA ATA NOTARIAL. DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO
RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.A ata notarial, prevista como meio idôneo de prova no art.384 do CPC, é dotada de fé pública,
sendo desconstituída somente mediante demonstração inequívoca de sua falsidade.
2.A proibição da veiculação de publicidade institucional no período vedado, embora não impeça
a liberdade de manifestação do pensamento e a possibilidade de promoção pessoal de agentes
públicos, servidores ou não, em suas redes sociais privadas, impõe certos limites de atuação, a
fim de evitar o uso da máquina governamental, desequilibrando a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, independentemente de sua potencialidade.
3.O uso do slogan e do brasão do Município em postagens veiculadas em rede social privada de
Prefeito e pré-candidato à reeleição é caracterizado como publicidade institucional, que não pode
ser veiculada no período de três meses que antecedem a eleição, na forma do art.73, VI, b da
Lei nº9.504/1997.
4."A ausência de dispêndio de recursos públicos, por si só, não é capaz de afastar a
configuração da conduta vedada prevista no art.73, VI, b, da Lei das Eleições, uma vez que a
indigitada proibição visa a evitar não apenas o gasto de recursos públicos, mas também o
desequilíbrio da disputa eleitoral causado pelo benefício indevido de candidatos apoiados pela
administração" (TSE, AgR-AI nº 3994, rel. Min. Og Fernandes, j. em 13.08.2019).
5.A manutenção de publicidade institucional no período vedado em lei, ainda que anteriormente
autorizada, se amolda à hipótese do art.73, VI, ‘b’ da Lei das Eleições. Precedentes desta Corte
e do TSE.
6.Imagens e fotografias que se encontram em domínio público podem ser utilizadas por qualquer
pessoa, a favor ou contra candidatos ao pleito, não havendo restrição à isonomia da disputa.
7.Recurso conhecido e desprovido (TRE/PR. RE nº0600035-61.2020.6.16.0031. Rel. Roberto
Ribas Tavarnaro. Acórdão nº56.544. Publicado no DJE em 06.11.2020).

16.Naquele caso, houve efetiva apropriação de símbolos e brasões do município pelo
candidato, que os incorporou em sua propaganda, caracterizando a publicidade institucional
vedada pela legislação.
17.Neste caso, o brasão do município aparece apenas esporadicamente, em captação de
imagens externa de prédios públicos, aposto em placa de identificação do local.
18.Na mesma linha, ainda que alguns servidores municipais apareçam em algumas imagens,
não se depreende que efetivamente endossem ou participem da campanha da recorrida,
tampouco que houve a interrupção de suas funções para a produção do material.
19.Ou seja, não se verifica o uso ostensivo da máquina pública ou dos símbolos da
administração, o que configuraria a publicidade institucional vedada.
20.Em caso semelhante esta Corte já adotou este entendimento:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. VEICULAÇÃO
DE PUBLICIDADE EM REDE SOCIAL PRIVADA DE PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO NO
PERÍODO VEDADO. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA VEDADA PREVISTA NO ART.73, VI,
"B" DA LEI DAS ELEIÇÕES. USO DE RECURSOS PRIVADOS. BRASÃO DO MUNICÍPIO
EXIBIDO POR POUCOS SEGUNDOS. PANO DE FUNDO. GRAVAÇÃO NO ALMOXARIFADO
DA PREFEITURA. ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA CONDUTA VEDADA.
USO DE BEM PÚBLICO. LEI DAS ELEIÇÕES, ART.73, I. ACESSO RESTRITO A BEM
PÚBLICO. CONDENAÇÃO EM MULTA NO VALOR MÍNIMO. REFORMA PARCIAL DA
SENTENÇA PARA EXCLUSÃO DE UMA DAS CONDUTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA MULTA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1.A afirmação de Prefeito e candidato à reeleição agradecendo a Deputado por verba
recebida e enaltecendo os feitos realizados em sua gestão, mesmo mediante aparição
rápida do brasão da Prefeitura ao fundo, configura, no caso concreto, mera promoção

pessoal (...) (TRE/PR. RE 0600051-06.2020.6.16.0034. Relator Dr. Roberto Ribas Tavarnaro.
Publicado no DJE em 23.11.2020).

21.Sendo assim, não se extrai das publicações impugnadas a prática da conduta vedada pelo
artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei nº9.504/97, razão pela qual o recurso não merece
provimento.

22.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto no sentido
de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por ALOISIO JUSTINO DO
NASCIMENTO, e, no mérito, por
, mantendo a sentença
negar-lhe provimento
que julgou improcedente a representação.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600456-65.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTES: ELEICAO 2020 ALOISIO JUSTINO
DO NASCIMENTO PREFEITO, ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO - Advogados dos(a)
RECORRENTES: ROGERIO HELIAS CARBONI - PR0037227, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR0035267A - RECORRIDO: MARLY PAULINO FAGUNDES - Advogado do(a) RECORRIDO:
RAFAEL ALVES SERVILHA - PR0073945
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.02.2021.